Tribunal: STF
Processo: HC 84091
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime militar. 3. Trancamento da ação
penal. 4. Alegação de atipicidade da conduta e inépcia da denúncia.
5. Complexidade. Matéria de dilação probatória incompatível com o
rito de habeas corpus. 6. A conduta do paciente configura, em tese,
crime. 7. Ordem indeferida